Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NICHEL - CPF: 836.759.060-00 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), MOISES DE SOUZA BOECHAT - CPF: 987.778.407-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE EXERCIDA POR PREPOSTO. ESBULHO CONFIGURADO. FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES. CUMPRIMENTO EFETIVO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse após audiência de justificação prévia, reconhecendo a posse anterior do autor e sua retirada forçada
.

II. Questão em discussão

2.

Análise da legalidade da liminar possessória deferida com base nos elementos colhidos em justificação prévia e dos fatos supervenientes relacionados ao cumprimento do mandado
.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos colhidos em audiência confirmaram a posse exercida por preposto até a retirada do agravado, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

4. Fatos supervenientes, como incêndio e destruição de ponte de acesso, indicam risco de agravamento do conflito possessório e reforçam a necessidade de preservação da liminar.

5. O mandado de reintegração foi cumprido apesar dos obstáculos materiais encontrados.

6. Questões relativas
a
composse, cessão a terceiros ou delimitação da área serão examinadas na instrução da ação originária, não comprometendo a validade da decisão agravada.

7. A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada e está amparada nos elementos já produzidos
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A liminar de reintegração de posse é cabível quando demonstrados, em justificação prévia, a posse anterior, o esbulho e a perda possessória recente (art. 561 do CPC).

2. Questões sobre composse, cessão de posse ou delimitação da área reintegrada constituem matérias de instrução e não afastam a eficácia da liminar fundada em elementos suficientes”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adenilson da Silva Melo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.º 1000941-80.2024.8.11.0107
, ajuizada por
Moisés de Souza Boechat
, deferiu liminar possessória após audiência de justificação prévia, determinando sua reintegração na posse integral do imóvel rural denominado
Fazenda Guarani
, matrícula nº 857 do CRI local.

O agravante sustenta que a liminar foi concedida com base em versão inco
mpleta dos fatos, defendendo não ter o autor exercido posse legítima ou contínua sobre o imóvel. Alega ausência de comprovação de ocupação regular, inconsistências nos depoimentos colhidos em audiência e inexistência de vínculo concreto do agravado com a área à época do alegado esbulho.

Afirma, ainda, que a posse era exercida por ele próprio e que teria sido transferida anteriormente à Sra. Cátia Mara
Dambros
, a quem atribui a condição de legítima ocupante da fazenda. Sustenta que a interessada deveria ter sido integrada ao polo passivo da ação originária, pois a decisão liminar teria atingido diretamente sua esfera possessória.

O agravante também aponta controvérsias quanto à prova produzida, notadamente o
uso de gravação ambiental.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 297684395).

Pautado o feito, o agravado apresentou petição noticiando fatos supervenientes envolvendo incêndio e danos à área objeto da reintegração, imputando tais ocorrências a atos de represália. Juntou boletins de ocorrência, imagens e registros diversos. O agravante negou envolvimento e atribuiu a posse à Sra. Cátia
Dambros
.

Diante da gravidade das informações, esta Relator
a
determinou a expedição de ofício ao juízo de origem para atualização sobre o cumprimento da ordem, bem como ciência ao Ministério Público e posterior remessa à Procuradoria de Justiça.

O juízo de origem informou que o mandado de reintegração foi cumprido em 28/08/2025
.
Consta do relatório de cumprimento que foram identificados obstáculos no acesso à propriedade, incluindo queda de árvore e danos estruturais na ponte de entrada, com vestígios de incêndio.

A Sra. Cátia Mara
Dambros
, embora não integrasse o polo passivo da ação possessória, apresentou manifestações neste agravo reiterando sua condição de possuidora e afirmando ter sido atingida pela decisão sem prévia oportunidade de defesa.

A Procuradoria
de Justiça, em parecer, informou não se tratar de hipótese que justifique sua intervenção.

Registra-se, por fim, a conexão deste agravo com os recursos n.º 1022136-20.2025.8.11.0000 e 1028894-15.2025.8.11.0000, todos envolvendo a mesma área e controvérsia possessória, razão pela qual foram reunidos para julgamento conjunto, em observância à coerência e à unidade de apreciação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame apresenta complexidade fática relevante. Trata-se de litígio possessório envolvendo a Fazenda Guarani, cuja reintegração foi deferida liminarmente ao autor Moisés de Souza Boechat, após audiência de justificação prévia realizada em 27/05/2025, em cumprimento à decisão monocrática por mim proferida no RAI nº 1013582-96.2025.8.11.0000.

Na ocasião, os depoimentos colhidos indicaram, de forma suficiente para a tutela de urgência, que o agravado exercia posse produtiva sobre a área, por meio de preposto, até sua retirada da fazenda em outubro de 2024.

O juízo de origem registrou que as questões relacionadas à alegada cessão de direitos possessórios à terceira interessada, Sra. Cátia Mara
Dambros
, e eventuais discussões sobre composse ou simulação serão objeto de instrução própria, sem prejuízo da análise sumária da liminar, diante dos elementos que apontavam posse anterior e indícios de esbulho.

Esse entendimento foi reiterado em decisão de 25/08/2025, na qual o magistrado manteve a medida liminar mesmo após a juntada de novos documentos pela defesa, por considerar que tais elementos não afastavam a convicção formada na audiência de justificação.

Supervenientemente, foram noticiados fatos de elevada gravidade envolvendo incêndio em área extensa da Fazenda Guarani e danos à ponte que dá acesso ao imóvel.

As imagens e boletins juntados ao processo levaram esta Relatora a requisitar informações ao juízo da causa, que confirmou o cumprimento do mandado de reintegração em 28/08/2025, e registrou a existência de obstáculos no acesso, como a queda de árvore e sinais de incêndio recente. Os fatos foram encaminhados às autoridades competentes para apuração.

Determinou-se, ainda, a abertura de inquérito policial, a elaboração de laudo técnico pelo Corpo de Bombeiros e a manifestação do Ministério Público, além de ser oportunizada às partes a especificação de provas. Essas providências evidenciam atuação diligente diante dos acontecimentos supervenientes.

Paralelamente, houve o ajuizamento de Embargos de Terceiro por
Edeclon

Bodenstein
, que apresentou documentação indicando exercer posse sobre parte da Fazenda Guarani. O acordo firmado entre ele e o agravado, delimitando a área que lhe caberia, foi impugnado pelo agravante, matéria que permanece pendente de apreciação nos autos próprios e não restringe a análise deste recurso.

Embora tais questões, especialmente a delimitação da área objeto da reintegração e os efeitos do acordo firmado nos embargos, extrapolem os limites objetivos deste agravo, importa assentar que serão tratadas nas respectivas ações, sem interferir na validade da decisão combatida, que se baseou em elementos colhidos sob contraditório mínimo e suficientes para a tutela de urgência possessória.

Os fatos supervenientes, apesar de graves, não afastam os fundamentos da liminar. Ao contrário, indicam a necessidade de preservação da ordem judicial, a fim de evitar
agravamento
do conflito e danos à integridade da propriedade.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de composse ou posse exclusiva da terceira interessada não foi desconsiderada pelo juízo de origem, que admitiu sua intervenção e garantiu a ampla apresentação de suas razões. O exame aprofundado dessa questão deverá ocorrer na instrução da ação possessória.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a tutela liminar em ação possessória exige apenas demonstração sumária da posse anterior, do esbulho e de sua ocorrência dentro do prazo legal. Esses requisitos foram atendidos no caso, conforme elementos colhidos na justificação prévia e documentos apresentados.

Por fim, em razão da identidade fático-jurídica e conexão entre os feitos, esta fundamentação será aplicada como matriz para os agravos nº 1022136-20.2025.8.11.0000 e nº 1028894-15.2025.8.11.0000, assegurando unidade e coerência ao julgamento.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025